Tribunal: STF
Processo: HC 262475
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA



    1. Trata-se de  habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.024.394/SP (e-doc. 10, p. 13-14).



    2. Colhe-se dos autos que o juízo de primeira instância, ao receber a denúncia, em 03/09/2020, decretou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime do art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado) (e-doc. 9, p. 4-6). 



    3. O mandado de prisão não chegou a ser cumprido, e o processo permaneceu suspenso nos termos do art. 366 do CPP até junho de 2025, quando o acusado constituiu defensor e foi indeferido pedido de revogação da custódia cautelar (e-doc. 9, p. 12-13).



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 8, p. 18-24). Contra essa decisão, foi formalizada a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 10, p. 1-10). Na sequência, formalizou-se o citado agravo de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão pela qual determinada a preventiva está desprovida de fundamentação idônea, apoiando-se em hipóteses genéricas de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Aduz a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, datado de 2020 e relativo a fatos de 2019, sem qualquer fato novo a justificar sua manutenção em 2025. Sustenta, ainda, o caráter desproporcional da medida, considerando que o paciente permaneceu em liberdade por mais de cinco anos sem notícia de reiteração delitiva, o que evidencia a desnecessidade da custódia cautelar. Argumenta, ademais, que a suposta fuga do distrito da culpa não encontra respaldo fático, porquanto o paciente jamais foi intimado a comparecer aos autos e apenas mudou de domicílio em razão de ameaças sofridas, tendo, tão logo tomou conhecimento da ação penal, constituído defensor e se colocado à disposição da Justiça. Invoca as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Aponta a suficiência de medidas cautelares diversas.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, busca a substituição por cautelares diversas. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Pelo que se tem dos autos, o Juízo determinou a prisão preventiva do paciente ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi — homicídio qualificado praticado de forma premeditada e por motivo torpe —, bem como o fato de estar o paciente foragido. Eis os principais trechos da decisão mediante a qual imposta a prisão: 



    “3) Passo à analise do pedido de prisão preventiva.



    Apura-se nos presentes autos o cometimento, em tese, de crime de tentativa de homicídio. 



    Há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    O averiguado foi apontado como autor das facadas pela vítima. Ao que consta, o delito foi cometido de forma premeditada e por motivo torpe. Não foi possível a sua localização até o presente momento, nos termos do relatório de fls. 39. 



    Dessa forma, faz-se necessária sua custódia cautelar, a fim de assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal. (...)” (e-doc. 9, p. 4; grifos adicionados)



    8. No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma manteve a decisão individual do Ministro Relator, no sentido de que a custódia preventiva estaria devidamente fundamentada, bem como comprovada a contemporaneidade da medida, a partir das seguintes razões:



    “Ao examinar a matéria, o Tribunal estadual manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 11/15):



    [...] 2. No caso vertente, o paciente responde por incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, porque “no dia 6 de julho de 2019, por volta da(s) 16 hora(s) e 15 minutos, na Rua Pedro Pinheiro, 200, Jd. Alvinópolis, nesta cidade e comarca de Atibaia (...), por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar Breno Ernesto Barbosa, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito a fls. 7/9 (cujo laudo complementar será juntado oportunamente) e só não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo restou apurado, o denunciado abordou a vítima na via pública e a chamou para conversar, pois desconfiava que ela estava saindo com a sua namorada. Mesmo o ofendido tendo negado envolvimento com a namorada de CLEITON, este, de inopino, ou seja, sem lhe dar qualquer chance de defesa, golpeou-o com duas facadas no abdômen, que atingiram o intestino da vítima. Torpe foi o motivo do crime, pois o denunciado agiu por ciúme. Após o fato, CLEITON tomou rumo ignorado e não foi mais localizado. A vítima, por sua vez, ainda conseguiu entrar em seu carro e ir para sua casa. Neste local, sua irmã logo o viu chegar ensanguentado e o socorreu prontamente, levando-o ao hospital mais próximo, onde o ofendido foi imediatamente atendido e submetido a cirurgia. Assim, o crime não se consumou por estas circunstâncias alheias à vontade do denunciado” (fls. 19/20). 3. Aos 04 de setembro de 2020, por ocasião do recebimento da denúncia, o d. Juízo a quo, a requerimento da Justiça Pública, decretou motivadamente a a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    (...)



    Todavia, Cleiton não foi localizado e o feito permaneceu suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, no período de 13 de maio de 2021 (fls. 204, idem) a 26 de junho de 2025 (fls. 346/7, ibidem) - quando o suplicante constituiu defensor. Apesar de expedido aos 08 de setembro de 2020 (fls. 96/8, de novo), o Mandado de Prisão ainda não foi cumprido (consoante consulta aos autos digitais do feito respectivo). No dia 26 de junho p. p. restou assim indeferido pleito visando à revogação da constrição:



    “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do réu, alegando, em síntese ausência dos requisitos ensejadores de sua decretação. Às fls. 344, o MP manifestou-se contrário ao pedido. Considerando que os argumentos expostos pela defesa não ilidem os fundamentos da decisão de fls. 90/92, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do réu, pois permanecem inalteradas as razões já apreciadas. Anoto, ainda, que o réu, após o suposto cometimento do crime, fugiu, não tendo sido mais localizado, tanto que os autos ficaram suspenso nos termos do artigo 366, do CPP até a presente data, o que denota que sua prisão é imprescindível para aplicação da lei penal” (fls. 29/30).



    Persistem mesmo razões para a manutenção do decreto de recolhimento preventivo do ora paciente, que, a despeito da decretação (em setembro de 2020), permanece nas sombras por mais de quatro anos (repise-se:- o Mandado de Prisão ainda não foi cumprido). Obviamente que a aplicação da lei penal pode soçobrar. Tampouco se há falar em falta de contemporaneidade. Os fatos sucederam em julho de 2019, sobrevindo denúncia em agosto de 2020. O feito permaneceu suspenso por mais de quatro anos (até junho de 2025) e o respectivo Mandado de Prisão (expedido em setembro de 2020) ainda não foi adimplido. 4. O homicídio qualificado (ainda que tentado - artigo 1º, caput, e inciso I, da Lei nº 8.072/90) se caracteriza pela hediondez. Além de a r. decisão hostilizada estar devidamente fundamentada, saliente-se que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XLIII (e o Código de Processo Penal, no artigo 323, inciso II, com a nova redação instituída pela Lei nº 12.403/2011), estatui a inafiançabilidade da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo e dos fatos definidos como crimes hediondos. Inegável, pois, que a Constituição (e o Código de Ritos) erigiu óbice à dispensa de encarceramento justamente em função da hediondez - porquanto, vedada a concessão de liberdade provisória mesmo com prestação de fiança, ressai como corolário intuitivamente veraz que menos ainda sem fiança deferir-se-ia tal liberdade (e por conseguinte, no caso concreto, pelo mesmo naipe de razões, não se revogaria a segregação preventiva). A expressão “e liberdade provisória”, existente no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.072/90, suprimida pela Lei nº 11.464/07, consubstanciava redundância, segundo jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal (v. g. as decisões monocráticas exaradas nos HCs nºs 90.765 /SP e 91.550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJUs de 02.04 e 31.05.07, respectivamente). N'outras palavras: não se pode acenar com a liberdade provisória prescindindo-se da garantia pecuniária, quando se sabe que nem mesmo com o oferecimento do substitutivo da fiança o direito positivo aceita a liberação do réu. 5. Em decorrência do exposto, meu voto denega a ordem. [...] 



    De início, verifico que a alegação de que o paciente não estava foragido, mas teria se mudado por motivo de trabalho, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.



    Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, além da necessidade da aplicação da lei penal. Conforme narrado nos autos, o denunciado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa, tentou matar a vítima por motivo de ciúmes, com duas facadas no abdômen. O delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima foi prontamente socorrida pela irmã, que o levou ao hospital, sendo submetido à cirurgia. Consta ainda do acórdão que o ora paciente estaria foragido do distrito da culpa (e-STJ fl. 11), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    Com efeito, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337 /CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que "a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes" (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015). 



    No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.



    Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original). 



    Assim, a demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 11/3/2022). 



    Além disso, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). 



    Ainda que assim não fosse, a permanência do réu em local incerto confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. Ora, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória". (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. (...)” (e-doc. 10, p. 3-7; grifos acrescidos)



    9. Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos contornos fáticos delineados na decisão que a instituiu, segundo a qual o paciente teria atentado contra a vida da vítima, em via pública, desferindo-lhe golpes de faca, em razão de ciúmes. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, considerado o seu modus operandi. As premissas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    10. Ademais, o entendimento a respeito da imprescindibilidade da medida encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    11. Quanto à alegação de ausência contemporaneidade, também não assiste razão à defesa. Com efeito, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a determinação da custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos acrescidos).



    13. Dito isso, verifica-se que, no caso em exame, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem atuais, uma vez que subsiste a necessidade de assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, bem como de garantir a aplicação da lei penal, considerando que, embora decorrido lapso temporal desde a determinação da custódia, a medida não pôde ser cumprida em razão da fuga do paciente do distrito da culpa.



    14. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator